Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
Habeas Corpus n. 1001282-10.2022.8.11.0000
Impetrante: Marcos Wagner Santana Vaz
Paciente: Benedito João da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Benedito João da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.
O impetrante relatou, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 19.10.2020 pela suposta prática do delito de homicídio qualificado consumado.
Asseverou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto segregado há muito tempo (mais de 1 ano), sem que a instrução probatória tenha se iniciado, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
Salientou que ajuizou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente no Juízo de origem e que até o presente momento ele não foi apreciado.
Por fim, o impetrante afirmou que o beneficiário sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo por culpa exclusiva da máquina judiciária.
Diante de tais asserções, postulou a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o compromisso de cumprimento de medidas cautelares alternativas (Id. 116504463, pp. 1-9).
Juntou documentos (Id. 116504462 a 116504451).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No caso, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Desse modo, entendo que a constatação concreta da propalada coação ilegal suportada pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para formação da culpa, demanda o exame mais acurado do deslinde da ação penal e dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Nesse contexto, observo, por ora, a existência de pressupostos legais que legitimam a manutenção da segregação cautelar, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem e a colheita do parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Portanto, indefiro a liminar postulada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator